Tribunal: TJDFT
Processo: 0750256-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0750256-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SINDICATO DOS MÉDICOS DO DISTRITO FEDERAL – SINDMÉDICO/DF contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos de cumprimento de sentença coletiva ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL em favor de 10 (dez) filiados ao sindicato, pela qual determinou ao agravante a apresentação de emenda à inicial para limitar o polo ativo a apenas um credor, sob pena de indeferimento, com a apresentação de novas petições iniciais individualizadas, acompanhadas de documentos e cálculos. O agravante sustenta, em síntese, que a decisão incorreu em erro ao aplicar o art. 113, §1o, do CPC, que trata da limitação do litisconsórcio ativo facultativo, à hipótese de substituição processual exercida pelo sindicato. Argumenta que atua em nome próprio na defesa de direito alheio, nos termos do art. 8o, III, da Constituição Federal, e que a jurisprudência do STF e do STJ é pacífica quanto à legitimidade extraordinária dos sindicatos para promover liquidação e execução de sentença coletiva, independentemente de autorização dos substituídos (Súmula 629 do STF e Tema 823 do STJ). Alega que a decisão ofende os princípios da economia processual, da razoabilidade e da efetividade da jurisdição, ao impor a pulverização de milhares de execuções individuais, sobrecarregando o Judiciário e dificultando a defesa do agravado. Ressalta que já houve limitação razoável, pois o cumprimento foi proposto em nome de apenas 10 (dez) beneficiários, e que a exigência de fracionamento em ações individuais, além de custosa, contraria a sistemática da execução coletiva prevista nos arts. 97 e 98 do CDC. Invoca precedentes do STF e do STJ que reconhecem a ampla legitimidade sindical na fase de execução, bem como o art. 105, § 4o, do CPC, que assegura a eficácia da procuração outorgada na fase de conhecimento para todas as fases do processo. Sustenta que a decisão recorrida configura negativa de prestação jurisdicional, por não enfrentar a natureza da substituição processual e a inaplicabilidade do art. 113, §1o, do CPC. Requer, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para sustar a exigência de emenda à inicial e a exclusão dos substituídos, evitando o indeferimento da petição inicial e o ajuizamento de novas ações, sob pena de grave prejuízo à efetividade da execução do título coletivo. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para reformar integralmente a decisão agravada, reconhecendo a legitimidade do sindicato para atuar como substituto processual no cumprimento de sentença coletiva, mantendo o prosseguimento do feito com os 10 beneficiários indicados. Subsidiariamente, requer que, caso mantida a limitação, seja autorizado o cumprimento em nome de pelo menos 5 substituídos, em observância aos princípios da razoabilidade e da celeridade processual. Preparo regular, conforme certificado no ID 78475839. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Sobre o tema, o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso dos autos verifico que a pretensão liminar buscada atende aos aludidos pressupostos, diante do risco de irreversibilidade da decisão agravada e por ser provável o provimento do recurso. Como se sabe, o magistrado tem a faculdade de limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes, quando a multiplicidade de partes puder comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa. Nesse sentido, confira-se o teor do parágrafo primeiro do art. 113 do CPC, in verbis: Art. 113. Duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, quando: I - entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide; II - entre as causas houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir; III - ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito. § 1o O juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença. Assim, com fundamento nos princípios da celeridade e da ampla defesa (art. 5o, incisos LV e LXXVIII, da CF), o juiz possui a prerrogativa de limitar o número de litigantes, de ofício, velando pela rápida solução do litígio e pela ampla defesa da parte demandada. Ressalto que apesar de o sindicato recorrente estar movendo o cumprimento de sentença coletiva em nome próprio, entendo que a apresentação de postulação envolvendo diversos substituídos processuais, pode, em tese, atrair a aplicação da restrição disposta no art. 113, §1o, do CPC, pois assim como no caso de execução em nome pessoal de vários litisconsortes ativos, a execução coletiva poderia resultar em prejuízo à rápida efetividade do processo ou obstáculo ao direito de defesa da parte executada. No entanto, a limitação do número de litisconsortes ativos deve obedecer ao critério de razoabilidade e proporcionalidade, no sentido de não prejudicar a tramitação processual nem dificultar a defesa, não servindo como escusa para impedir o direito dos credores de ação coletiva em litigarem conjuntamente em execução coletiva, com a imposição de postulação individual em Juízo, sob pena de se negar vigência ao art. 113, caput e incisos I, II e III, do CPC. No caso dos autos, verifica-se que o sindicato agravante limitou a postulação de cumprimento de sentença coletiva à apenas 10 (dez) substituídos processuais a ele filiados, revelando número razoável de beneficiários, que pode propiciar eficiência e economia no exercício de sua representação sindical, conforme destacado no recurso. A extensão e a natureza da postulação também permitem concluir que a execução coletiva, com número reduzido de beneficiários, não acarretará prejuízo à tramitação processual, ou aparente prejuízo ao direito de defesa do Distrito Federal, já que a execução se destina ao cumprimento de sentença coletiva que reconheceu aos substituídos processuais o direito à progressão funcional, sendo a obrigação pecuniária dela decorrente dependente apenas de cálculos aritméticos. A divisão do processo em execuções individualizadas exigiria a mesma apuração dos débitos em execução, passível de ser alcançada em execução coletiva com número bastante razoável de beneficiários, acarretando acúmulo aparentemente desnecessário de acervo processual e multiplicidade de atos processuais similares por ambas as partes e pelo próprio Poder Judiciário. Coadunando com esses argumentos, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, em casos análogos ao versado nos autos: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. SINDICATOS. DEFESA EM JUÍZO DOS DIREITOS E INTERESSES COLETIVOS OU INDIVIDUAIS DA CATEGORIA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AUTORIZAÇÃO DOS SUBSTITUÍDOS. DESNECESSIDADE. LIMITAÇÃO DE LISTISCONSORTES. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em cumprimento de sentença, concedeu prazo de 15 dias para a apresentação de emenda à inicial, em sua integralidade, indicando os credores que constarão no polo ativo, limitados a dez, devendo estes regularizarem suas representações processuais, com as respectivas procurações e documentos necessários. 2. Os sindicatos ostentam legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em liquidações e execuções de sentença, para o que não é necessária a autorização dos substituídos. 3. Em que pese o art. 113, § 1o, do CPC autorizar ao juiz limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença, na hipótese a apuração do débito deverá ser feito por meros cálculos aritméticos, que serão realizados estando os substituídos constando como beneficiários em um único processo ou em vários. Logo, desnecessária, na hipótese, a limitação de credores. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1607025, 0715905-66.2022.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/08/2022, publicado no DJe: 31/08/2022.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LITISCONSORCIO ATIVO. LIMITAÇÃO. 1. A limitação do número de autores, prevista no art. 46, do CPC, deve ocorrer apenas quando o processamento da demanda, em face do elevado número de demandantes, puder comprometer a rápida solução do litígio. 2. Em se tratando de cumprimento de sentença condenatória ao pagamento de diferença de valores decorrentes da incidência de expurgos inflacionários, e não de processo de conhecimento, bem como, tendo em vista que a apuração do valor devido a cada demandante decorrerá de cálculos aritméticos, revela-se descabida a limitação do número de litisconsortes ordenada pelo magistrado singular, sobretudo quando o cumprimento da determinação judicial culminará, em face da incidência da prescrição, no perecimento da pretensão executiva daqueles que forem excluídos do litígio. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1081059, 20140020312549AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/3/2018, publicado no DJE: 13/3/2018. Pág.: 372/376) Além da probabilidade de provimento do recurso, não há dúvidas sobre a presença de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação caso mantidos os efeitos da decisão agravada, pois foi determinado que a agravante promova a imediata divisão da execução coletiva em cumprimentos individuais de sentença, o que representa providência processual com efeitos práticos irreversíveis, cujo descumprimento poderá resultar na extinção prematura do processo originário. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, defiro o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, determinando a suspensão da determinação de limitação de litisconsórcio ativo no processo originário, devendo o Juízo de origem dar prosseguimento à tramitação da execução coletiva, nos moldes em que postulada. Comunique-se ao Juiz da causa, para dar cumprimento à presente decisão. Intimem-se o Distrito Federal, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 14 de novembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator